Tribunal: TJES
Processo: 5005289-50.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005289-50.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TANIOS ALVES DOS SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005289-50.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIOS ALVES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: DELZI ALVES - ES33121-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de
ID nº 2795733
proferida pel
o
MM
º
Ju
iz
de Direito da
1
ª
Vara
Cível de Colatina, que julgou improcedente a pretensão autoral que visava a concessão de auxílio-acidente, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais,
i
d nº 279573
7
, o apelante sustenta, em resumo, que estão presentes os requisitos
para concessão do auxílio-acidente, uma vez que restou comprovada a redução da capacidade laborativa, sendo irrelevante o nível do dano, devendo ser concedido o benefício ainda que mínima a lesão, observa
n
do o tema 416 do STJ.

Contrarrazões apresentadas
(
id
nº 2795741)
.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 23 de agosto de 2022.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005289-50.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIOS ALVES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: DELZI ALVES - ES33121-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de
id
nº 2795733
proferida pel
o
MM
º
Ju
iz
de Direito da
1
ª
Vara
Cível de Colatina, que julgou improcedente a pretensão autoral que visava a concessão de auxílio-acidente, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Diante dos pedidos iniciais, bem como das razões articuladas no recurso, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 86, da Lei nº 8.213/91 para a concessão do auxílio-acidente.

Nos termos do art. 86,
caput
e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação, vejamos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria.

É vál
ido destacar que o C. STJ fixou a seguinte tese
repetitiva,
sob tema 416:
“
e
xige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido”.

Assim, a Corte ressaltou a indispensabilidade da existência de lesão decorrente de acidente do trabalho e
que esta
implique
na
redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

Compulsando os autos, em especial o laudo pericial (id 2795730 – pág. 17-25), verifico que restou demonstrada a consolidação da lesão suportada pelo apelante, sem, contudo, existir provas suficientes de que decorreu de acidente de trabalho, vejamos:

(...)
2. Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
Resposta: Amputação traumática parcial do quinto dedo da mão esquerda (CID 10 S68.1), consolidada, sem lesão residual.(...)

4. Doença; moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
Resposta: não foram apresentados comprovantes de ocorrência do trauma no trabalho. (...)

O
expert
concluiu, ainda, que a lesão, apesar de consolidada, não gerou incapacidade para o exercício das atividades habituais do trabalho e da vida diária:

6. Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.
Resposta: não. Está compensado.

7. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
Resposta: resposta negativa; não há incapacidade para exercer as atividades habituais do trabalho e da vida diária independente
(...)

Em sede de complementação às respostas dos quesitos apresentados pelas partes (id nº 2795731 – pág. 06-11), o perito esclareceu:

3. O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?
Resposta:
não. Membros superiores simétricos, com tônus e força muscular preservadas, sem alterações dos movimentos articulares; amputação parcial do quinto dedo da mão esquerda (falanges Intermédia e distal), com preservação da falange proximal; coto da ferida cirúrgica cicatrizado, sem lesão residual. Mãos com calosidades grosseiras antigas e recentes. (Fotos no momento da perícia médica em anexo). (...)

8. Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?
Resposta:
não há incapacidade para exercer as atividades habituais do trabalho e da vida diária independente.

Resta, portanto, incontroverso nos autos que o apelante possui lesão consolidada, qual seja, amputação parcial do quinto dedo da mão esquerda. Entretanto, o laudo pericial é conclusivo no sentido de que inexiste incapacidade para exercer as atividades habituais do trabalho, requisito indispensável para a concessão do benefício pretendido.

Dessa forma, tendo em vista a conclusão do laudo pericial e a ausência de prova em sentido contrário capaz de afastar o referido laudo, entendo que a sentença merece ser mantida.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, razão pela qual majoro os honorários
sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa, sendo ressalvada a suspensão decorrente da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86, LEI Nº
8.213/91, E ART. 104, DECRETO Nº 3.048/1991.
PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU PELA NÃO
EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA EXERCER ATIVIDADES HABITUAIS DO TRABALHO.

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Nos termos do art. 86,
caput
e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação.

2.
Compulsando os autos, verifico que
o laudo pericial concluiu para não existência de incapacidade para exercer as atividades habituais do trabalho e da vida diária, bem como pela não comprovação de
ocorrência do trauma no trabalho.

3.

T
endo em vista a conclusão do laudo pericial e a ausência de provas em sentido contrário, capaz de afastar o referido laudo, entendo que a sentença merece ser mantida.
4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.